Tribunal: TJSP
Processo: 1078398-32.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços bancários – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência que determinou a transferência imediata dos valores depositados para a conta indicada, rejeitando, contudo, a indenização por dano moral – Inconformismo do autor – 1. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Inteligência da Súmula 297

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços bancários – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência que determinou a transferência imediata dos valores depositados para a conta indicada, rejeitando, contudo, a indenização por dano moral – Inconformismo do autor – 1. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Inteligência da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Responsabilidade objetiva do fornecedor – 2. Recusa injustificada em transferir ao autor valores a que ele tem direito. Ausência de atendimento na seara administrativa, apesar do cumprimento das exigências impostas pela instituição financeira. Necessidade do ajuizamento da ação para obtenção do bem da vida almejado – 3. Falha na prestação de serviços verificada. Dano moral configurado. Fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante das circunstâncias do caso concreto – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.